Tribunal: TJMT
Processo: 0003553-81.2015.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003553-81.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DA COSTA LIMA - CPF: 288.091.656-91 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C DANOS MORAIS

–

PROCEDÊ
N
CIA

–
COBRANÇA DESCABIDA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL –
OCORRÊNCIA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

–

REDUÇÃO

– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO PA
RCIALMENTE PROVIDO
.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

A existência posterior de outro registro nos órgãos restritivos ao crédito ao discutido não é capaz de desconstituir o dano moral sofrido,
uma vez
que somente a anotação anterior tem capacidade de esvaziar o dano moral.

Deve ser reduzido o v
alor da indenização decorrente de dano moral
para atender aos pr
incípios da razoabilidade e
proporcionalidade,
bem como
ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003553-81.2015.8.11.0023 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ANTONIO DA COSTA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada por
ANTONIO DA COSTA LIMA
,
a qual julgou procedente o pedido inicial para declarar
a inexigibilidade dos débitos debatidos nos autos, bem como condenou a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (
S
úmula 362 STJ) e, ainda, acrescido de

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (
S
úmula 54

do STJ), ou seja, a data da efetivação do primeiro apontamento restritivo
, conforme sentença no ID
212748155
.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre
o débito corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios
, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

A recorrente alega que
no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da requerida, uma vez que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da parte autora.

Aduz que
a parte autora, ora recorrida, era titular da UC
888130-2
, quando houve a cobrança do
s
débito
s
em aberto, consequentemente, em decorrência da ausência de pagamento,
é certo que a requerida agiu nos limites do exercício regular do seu direito ao promover a negativação.

Assevera, ainda, que
não há que se falar em dano moral indenizável por parte a apelante, eis que a parte recorrida possui outras negativações, além da requerida, conforme extrato de negativação juntado aos autos
.

Defende, assim, a inexistência de danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Por fim, requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao provimento do recurso
com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID
212748168
,
pelo
desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003553-81.2015.8.11.0023 – COMARCA DE
PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ANTONIO DA COSTA LIMA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
212747697, p.3
/31
) que a
parte
autora

alegou que teve seu crédito recusado em virtude da negativação de seu nome junto aos órgãos de Serviço de Proteção ao Crédito SPC, SERASA e SCPC por solicitação da requerida, com cobranças nos valores de R$ 53,55 (cinquenta e três reais e cinquenta e

cinco centavos), R$ 79,61 (setenta e nove reais e sessenta e um centavos) e R$ 89,80 (oitenta

e nove reais e oitenta centavos).

Asseverou que
os débitos foram indevidamente incluídos, vez que a Unidade Consumidora não foi contratada e, mesmo após várias tentativas para resolução do problema administrativamente, não obteve êxito
.

Aduziu que

a negativação de seu nome lhe causou danos morais, por sentir-se humilhado e exposto a situação vexatória,
a
ssim, ajuizou a presente ação,
requerendo a inexistência e inexigibilidade do
s
débito
s
,
bem como a condenação por danos morais
pela negativação do seu nome
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Milena
Ramos de Lima e S. Paro
,
julgou
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais
e razão de faturas indevidas de
março/2011, abril/2011 e maio/2011
, bem como,
em razão da negativação do seu nome
por causa
da s fatura s no s valor es
de R$
89,80, R$ 79,61 e R$ 53,55, respectivamente
.

Da análise do presente, nota-se que
o
autor
comprovou no ID
212747697, p.39
que seu nome foi negativado em razão da
s
conta
s
em
discussão,
bem como
no ID
212747697, p.37 e ID 212747698, p.22/24
, demonstrou o
pagamento das faturas
relacionadas a sua verdade Unidade Consumidora, dos mesmos meses
alegados pela concessionária de energia da falta de pagamento
.

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota
-se
que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito (ID
212747697, p.39
)
,
demonstra que a conduta adotada pela
concessionária/
apelante
restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a
concessionária/
apelante

não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora/
apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com
a sentença d
o
magistrad
o

singular quando consignou que a concessionária/
apelante
não
comprovou a legalidade da
s
cobrança
s
da
s
fatura
s
, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]

A Requerida, no decorrer da ação, não logrou êxito em demonstrar de que a Unidade

Consumidora 8881130-2 que deu origem à negativação do nome do Requerente foi

contratada pelo mesmo, não juntado contrato firmado entre ambos para a prestação do

fornecimento de energia elétrica
.

Observa-se que o requerido limitou apenas em dizer que quem “[...] a falta de pagamento

referente ao consumo de energia elétrica, enseja a inscrição do nome do Requerente em

cadastro de proteção ao crédito, por ser exercício regular de direito da

Requerida.”, fundando-se no argumento que o Requerente foi previamente notificado e

manteve-se inerte ao pagamento.

Em relação à exposição exarada na contestação,
contemplo o entendimento de que, por se

tratar de provas de cunho unilateral,
os documentos não se revelam suficientes para

comprovar a regularidade da contratação de Unidade Consumidora, tampouco a legitimidade

da pendência que está sendo exigida
.

[...]

In
casu
, entendo que cabia à Requerida comprovar a efetiva contratação dos seus serviços

mediante a apresentação de documentos dotados de integridade, como por exemplo a cópia

de um instrumento contratual assinado pela contratante, bem como a cópia dos documentos

pessoais que, em tese, deveriam ter sido exigidos no ato da contratação ou, ainda, a cópia de

um arquivo de áudio em que o próprio Requerente tenha externado a sua adesão a algum

serviço, ônus este que a empresa concessionária de energia não se desincumbiu.

Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando

o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as condutas dos

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual deveria ter adotado todas

as medidas preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação dos seus

serviços e, por conseguinte, evitar que consumidores como o Requerente fossem

prejudicados.

[...]

De outro
norte
,
convém registrar que resta evidenciado nos autos que a Unidade Consumidora n. 5425476 está
registrada em nome da parte Autora junto à concessionária ré e está instalada no endereço indicado na petição inicial,
cujas faturas vem
sendo quitadas (fl. 16-Id n. 38390581), o que revela ser indevida a cobrança das faturas objeto desta lide concernentes à Unidade Consumidora 888130, relativa ao mesmo endereço declinado na exordial
.
”
(ID
212748155
, p.
2
/4
) (
g.n
.)

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/
apelante
resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Ademais, quanto à alegação da concessionária/apelante de que a parte apelada possui outras negativações, além da requerida, conforme extrato de negativação juntado aos autos (ID 212748161)
e
,
sendo assim, não há que se falar em dano moral indenizável
,
o mesmo
,
não deve prosperar
.

Isto porque, de acordo com
tal documento, a apelante foi
a
primeiro a efetuar a anotação irregular do nome do
apelado
em cadastros de órgão de proteção ao crédito, inexistindo, assim, anotação preexistente
. Ou seja,
a
s
negativaç
ões
em discussão no presente fo
ram
efetivada
s em 11/12/2015
e as outras negativações ocorrem a partir de
01/04/2016
, isto é,
e
m
em
data posterior
. Vejamos:

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. SÚMULA 385, DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. - Não se aplica a Súmula 385, do STJ, quando a negativação indevida foi a primeira anotação, inexistindo negativação preexistente, sendo devida indenização por danos morais.
”
(TJ-MG - AC: 10000211442108001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira,
Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que
declarou a inexistência do negócio jurídico
, bem como a condenação em danos morais pela inclusão do nome d
o
autor/apelante no rol de maus pagadores
.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante
/requerida
, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da
concessionária/
recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023) (
g.n
.)

No que se refere ao pleito da apelante para condenação da parte autora/apelada por litigância de má-fé, este deve ser desprovido, pois,
in
casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando
dano
processual à
parte contrária. É o improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (
g.n
.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024